Tribunal: TJMT
Processo: 0007167-58.2009.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007167-58.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANIO SOUZA DE LACERDA - CPF: 422.235.202-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANIO SOUZA DE LACERDA - CNPJ: 02.463.417/0001-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PRPCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que a parte não deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbia. Impossível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0007167-58.2009.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
JANIO SOUZA DE LACERDA (pessoa física)
e
JANIO SOUZA DE LACERDA (pessoa jurídica)
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Aqui se tem ação de execução fiscal.

Entre um ato e outro, a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Instada, nada requereu.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são incumbidas, implica na extinção do processo, "
ex vi
" do art. 485, inciso III do CPC/15.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais valores e bens constritos nos autos.

Deixo de condenar a parte exequente em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

ÀS PROVIDÊNCIAS”
(ID. 144829807).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata que
: “
não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como tambémnão houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, alertando-o da possível extinção do feito comapoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015”.

Na oportunidade, esclarece que, além da
ausência de inércia, não foi oportunizada a manifestação para corrigir eventual erro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao disposto na Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo de n.º 0007167-58.2009.8.11.0006, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 08.10.2009, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
JANIO SOUZA DE LACERDA (pessoa física) e JANIO SOUZA DE LACERDA (pessoa jurídica)
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20093294, cujo valor alcançava a importância de R$ 289.934,75 (duzentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Infere-se da demanda que a parte exequente foi intimada para dizer acerca da migração do processo para o sistema Pje, tendo cumprido o que determinado, já que apresentou manifestação a respeito do assunto no ID. 144829804.

Na sequência, em que pese a ausência de abandono, houve nova intimação, desta vez para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em 14.04.2022, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 144829807).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar a ocorrência ou não do abandono de causa pela parte exequente, ora apelante.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no § 1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando,
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, não ficou configurado no processo o abandono, não tendo sido observados, portanto, os requisitos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, implicando, assim, na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Segundo irrompe dos autos, na data de
19.02.2022,
a parte exequente, ora apelante, foi intimada acerca da migração processual para o sistema Pje, tendo apresentado manifestação no dia
24.02.2022
(ID. 144829804).

Assim, quando do despacho proferido em
14.03.2022,
por via do qual o juízo de origem a

intimou para se manifestar no feito, sob pena de extinção (ID. 144829805), não havia que se falar em abandono, já que cumprida a intimação anterior, a qual versava sobre a referida migração processual.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023